Tribunal: STF
Processo: HC 254014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTEMPESTIVIDADE:  
ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 30.3.2025, foi negado seguimento ao habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.3.2025, por Angelo Alves de Oliveira, advogado, em benefício de Aristides Ferreira Neto, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2023, concedeu parcialmente o Habeas Corpus  
n. 817.792 para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena de reclusão. Na decisão questionada, tem-se a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 14).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 31.3.2025, Aristides Ferreira Neto interpõe, em 9.4.2025, intempestivamente, o presente agravo regimental.



    3. Alega que “o paciente é tecnicamente primário, eis que possui apenas condenações antigas, não relativas com o tráfico de drogas, possuindo assim, também, bons antecedentes, pelo entendimento do Código de Processo Penal e do princípio Favor Rei, que visa diante de informações existentes, a compreensão de que as decisões judiciais deverão ser tomadas, sempre, em benefício do réu” (fl. 2, e-doc. 16).



    Sustenta que, “pela quantidade de droga apreendida, nota-se que o paciente é similar ao ‘pequeno traficante’, haja vista que consigo foi encontrado apenas 29,37 g de cocaína e 7,1 g de maconha” (fl. 2, e-doc. 16).



    Argumenta que “a figura do pequeno traficante, somado ao fato de ser considerado primário e de bons antecedentes, faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006” (fl. 2, e-doc. 16).



    Este o pedido:



    “Em suma, diante do exposto, requer ao Preclaro Ministro Relator do Colendo Supremo Tribunal Federal, a manutenção apenas da pena do paciente, para conceder a aplicação da diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, em substituição dos 5 (cinco) anos de reclusão do art. 33, caput, do mesmo Diploma legal, aplicando-se ao paciente tecnicamente primário e de bons antecedentes as medidas restritivas de direito previstas no art. 44, e incisos do Código Penal.



    Com a concessão da Ordem em Habeas Corpus, requer ainda, seja expedido Alvará de Soltura clausulado, junto das comunicações de praxe, haja vista que o paciente se encontra preso” (fls. 2-3, e-doc. 16).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois intempestivo.



    5. A decisão questionada transitou em julgado em 8.4.2024, e o último dia para recorrer era 7.4.2025, conforme certidão (e-doc. 15). 



    O agravo regimental foi interposto somente em 9.4.2025, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição de agravo regimental no processo penal (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal). 



    6. O presente recurso é intempestivo, de modo que inadmissível a análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE.



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora